Tribunal: TJDFT
Processo: 0000541-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Tentativa de lesão corporal. Ameaça. Violência doméstica. Desclassificação. Dano moral.
1 – Se as provas deixam dúvidas de que o réu, ao correr em direção à vítima - sem portar objeto apto a ofender a integridade física dela - agiu com dolo de lesioná-la e, havendo provas de que a ação incutiu medo nessa, é de se desclassificar o crime de tentativa de lesão corporal para o de ameaça (art. 147 do CP).
2 – Existindo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida.
4 – Apelação provida em parte.